Tribunal: TJES
Processo: 5009937-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009937-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MARCAÇÃO DE NOVA DATA DE FASE DO CERTAME POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidata ao concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra decisão que indeferiu pedido de liminar. A agravante sustentou ter sido prejudicada por ato considerado ilegal do Instituto AOCP e do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na marcação de nova data para que quatro candidatos realizassem a etapa de investigação social, alegadamente não comparecida por estes na data inicialmente designada. Requereu a desclassificação dos referidos candidatos e sua reclassificação para a segunda colocação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remarcação de fase do concurso em razão de greve de rodoviários caracteriza ato administrativo ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de litisconsórcio necessário com os candidatos cuja classificação pode ser diretamente afetada inviabiliza a análise do mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remarcação da data da etapa de investigação social encontra respaldo no item 18.18 do edital, que prevê a possibilidade de alteração de datas por motivo de força maior, hipótese configurada pela paralisação do transporte público em razão de greve de rodoviários.

4. A pretensão da agravante busca interferir diretamente na classificação de outros candidatos, o que exige, nos termos do art. 114 do CPC e da jurisprudência consolidada, a formação de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade do processo.

5. A jurisprudência reconhece que, quando a decisão pleiteada afeta diretamente a esfera jurídica de terceiros, como candidatos melhor classificados que podem ser eliminados, é obrigatória sua inclusão na lide.

6. A ausência dos candidatos diretamente interessados na lide aliada ao fato de que a remarcação está, aparentemente, amparada no edital, impede o acolhimento da pretensão, sobretudo em sede de tutela de urgência, por risco de decisões contraditórias e violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remarcação de fase de concurso público por motivo de força maior, quando prevista no edital, não configura ato ilegal.

2. A exclusão de candidatos melhor classificados em certame exige sua inclusão no polo passivo da demanda como litisconsortes necessários.

3. A ausência de litisconsórcio necessário impede o acolhimento de pretensão que interfira na esfera jurídica de terceiros diretamente interessados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114 e 115; Lei nº 12.016/2009, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APC 0704836-46.2023.8.07.0018, Relª Desª Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 15.05.2024, Publ. PJe 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009937-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
contra a decisão que, nos autos da demanda ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a liminar.

Em suas razões, ID 9174109, alega que os agravados praticaram ato ilegal durante o concurso para preenchimento de 40 (quarenta) vagas do quadro de oficial combatente da PMES, em razão da marcação de nova data para que quatro candidatos se submetessem a uma das fases do certame.

Sustenta que, inicialmente, foi eliminada do certame em razão de não ter a idade máxima prevista no edital de regência, tendo permanecido na disputa pelas vagas por meio de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5022460-53.2022.8.08.0024.

Assim, após ser reintegrada naquele, assevera ter alcançado a sexta colocação. Porém, quando realizada a etapa de investigação social, quatro candidatos, que deveriam ter sido eliminados, porque não compareceram no dia e horário designados no edital, ficaram classificados em sua frente em razão de marcação de nova data, sob a justificativa de que no dia inicialmente agendado ocorreu uma greve de rodoviários.

Pugnou, portanto, pelo reconhecimento do ato ilícito e, consequentemente, pela sua classificação na 2ª (segunda) colocação, que permitiria a sua convocação para o curso de formação promovido pela PMES como etapa do certame, o que não foi acolhido, dando ensejo ao presente recurso.

Decisão, id. 9300447, em que indeferi a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo, id. 9506427, pelo desprovimento.

Agravo interno da agravante no id. 9766221, em relação aos quais o ente público apresentou resposta (id. 12000897).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreendo que a pretensão da recorrente, tanto em sede recursal, quanto na origem, tem a intenção de interferir diretamente na classificação de quatro candidatos, de modo que, neste caso, necessária se faz a formação de litisconsórcio necessário passivo.

Isso porque a agravante visa, claramente, a eliminação daqueles que, em razão da marcação de nova data para realização de uma das etapas da prova, ficaram em melhor colocação que a ostentada por ela.

A respeito, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. UNDF. PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO COM PERSONALIDADE PRÓPRIA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO PROCESSO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISAR A PONTUAÇÃO FINAL ATRIBUÍDA A OUTRO CANDIDATO. AÇÃO CAPAZ DE CAUSAR REPERCUSSÃO EM INTERESSES DE SUA ESFERA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança. 2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3º, do CPC e o art. 251, II e § 2º, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 3. A autoridade apontada como coatora integra a Universidade do Distrito Federal (UnDF), fundação de direito público com personalidade própria (art. 1ª, § 1º, da LC 987/2021 e art. 1º do Decreto Distrital 42.333/2021), motivo pelo qual esta é considerada a pessoa jurídica interessada no mandado de segurança, conforme os arts. 6º e 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. A UnDF, portanto, deve ser mantida no processo; já o Distrito Federal deve ser excluído do polo passivo. Preliminar apresentada em contrarrazões acolhida.
4. Verifica-se que um dos objetivos do mandado de segurança é revisar a pontuação final da prova discursiva realizada por um dos candidatos inscritos no concurso público para provimento de vagas nos cargos da carreira Magistério Superior do Distrito Federal (Edital n. 1/2022. UnDF/REIT/2022).

5. A ação tem potencial de interferir diretamente em interesses da esfera jurídica do referido concorrente, que, por esse motivo, deve ser incluído na relação processual na condição de litisconsorte passivo necessário, conforme o art. 24 da Lei nº 12.016/2009, os arts. 114 e 115 do CPC e o enunciado da Súmula n. 631 do STF
. 6. Em razão do erro de procedimento, a sentença deve ser considerada nula e o processo deve retornar ao Juízo de origem para oportunizar a emenda à petição inicial, com inclusão do candidato no polo passivo. 7. Recurso parcialmente conhecido. Sentença cassada de ofício. (TJDF; APC 07048.36-46.2023.8.07.0018; 186.3491; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 04/06/2024)

Saliento que, embora exista firme entendimento no sentido de que, em concurso público, os candidatos possuem mera expectativa de direito e, por isso, não devem integrar, em litisconsórcio necessário, o polo passivo de demanda ajuizada em face da instituição que realiza o certame ou do ente da administração pública responsável por ele,
o caso dos autos possui a particularidade de que a pretensão da autora, repito, volta-se à eliminação de quatro candidatos que estão melhor classificados
.

Outrossim, como ponderado na decisão recorrida, o edital do concurso prevê a possibilidade de remarcação das datas das etapas do certame por motivo de força maior. Veja-se:

18.18. Nenhum exame será aplicado fora das datas, locais e horários determinados pelo Instituto AOCP e pela PMES, salvo por motivo de força maior.

Como indicado pelo ente público em contrarrazões, a manifestação dos rodoviários na data do certame implicou em paralisação do transporte público e congestionamento nas vias públicas da cidade, de modo a impedir, por motivo de força maior, a apresentação dos candidatos na etapa de forma regular.

Desse modo, não se pode, ao menos neste estágio, acolher a alegação recursal de que a remarcação se mostra ilícita, ainda mais se considerar que os candidatos diretamente afetados por eventual decisão concessiva não integram a lide.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)